Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-45.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001871-45.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVANTE), CARLOS PRADO RODRIGUES - CPF: 551.835.141-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVADILSON PAULA SANTOS - CPF: 019.547.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde de autogestão pública contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia robótica. Agravo interno interposto pelo beneficiário contra a decisão monocrática que suspendeu os efeitos da referida tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos contra decisão que apreciou a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença de mérito no processo principal absorve os efeitos da decisão interlocutória que analisa o pedido de tutela de urgência, pois o provimento de cognição exauriente substitui aquele de cognição sumária.

4. A perda do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença, leva, por consequência, à prejudicialidade do agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no âmbito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos julgados prejudicados.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, tornando o recurso prejudicado. 2. Julgado prejudicado o agravo de instrumento pela perda de seu objeto, o agravo interno dele dependente segue o mesmo destino.

Dispositivos relevantes citados
: Não há.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001871-45.2025.8.11.9005

Origem:
1068548-06.2025.8.11.0001; Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante
: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE)

Agravado
: CARLOS PRADO RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT Saúde) contra decisão do juízo de origem que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do procedimento de "prostatectomia radical com linfadenectomia estendida robótica" ao beneficiário Carlos Prado Rodrigues, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID C61).

O
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 327308365) foi interposto pelo MT Saúde. Sustentou que: a) é uma autarquia de autogestão pública, não se submetendo ao CDC, à Lei no 9.656/98 ou à regulação da ANS, conforme Súmula 608/STJ; b) não houve negativa de tratamento, pois oferece cobertura para a cirurgia por via convencional ou laparoscópica, que são substitutos terapêuticos eficazes; c) a técnica robótica não possui comprovação de superioridade clínica, conforme parecer da CONITEC, e não preenche os requisitos para cobertura excepcional; d) a decisão impõe despesa sem dotação orçamentária, gerando grave risco de dano inverso ao erário. Requereu a concessão de efeito suspensivo para desobrigá-lo do custeio.

Em decisão monocrática (ID/PJe2 328813372), este Relator
deferiu o efeito suspensivo
pleiteado. A decisão fundamentou-se no seguinte: a) o MT Saúde é entidade de autogestão, não submetida ao CDC; b) não houve negativa de tratamento, mas sim da técnica, havendo alternativas eficazes e seguras cobertas pelo plano (cirurgia convencional ou laparoscópica); c) não há nos autos comprovação robusta da superioridade da técnica robótica; d) ausente o perigo de dano ao paciente, pois o tratamento está garantido.

O
Agravo Interno
(ID/PJe2 336666357) foi interposto pela parte reclamante, Carlos Prado Rodrigues. Sustentou que: a) a suspensão da liminar acarreta risco de progressão da doença oncológica, com consequências irreversíveis; b) havendo cobertura para a doença, é obrigatória a cobertura do tratamento indicado pelo médico; c) a técnica robótica possui superioridade comprovada e indicação expressa para evitar sequelas; d) mesmo sendo autogestão, o MT Saúde deve observar o direito constitucional à saúde; e) a existência de alternativa convencional não autoriza a imposição de método inferior. Requereu o provimento do recurso para restabelecer a tutela de urgência.

As
contrarrazões
ao Agravo Interno (ID
/PJe2
340276375) foram apresentadas pelo MT Saúde, argumentando: a) preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; b) no mérito, o acerto da decisão monocrática, que está alinhada ao precedente do STF na ADI 7.265, pois existe alternativa terapêutica adequada no rol; c) a ausência de comprovação científica de superioridade da técnica robótica; d) a cobertura do procedimento só se tornará obrigatória em 01/04/2026, por força da RN ANS no 654/2025, que previu uma
vacatio
legis
.

O
Ministério Público
(ID
/PJe2
339259861) opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento do MT Saúde. Em suas ponderações, alegou que: a) em consulta ao site da CONITEC, verificou que o procedimento cirúrgico pleiteado foi incorporado ao SUS em outubro de 2025; b) está evidenciada a
imprescindibilidade clínica do procedimento, e garantir o tratamento de forma menos traumática é obrigação do Poder Público.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi superada pela sentença proferida em primeiro grau no processo no 1068548-06.2025.8.11.0001 (ID/PJe1 222996035), verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Por consequência lógica, o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar deste Agravo de Instrumento também perde seu objeto, restando igualmente prejudicado.

Posto isso,
julgo prejudicados
o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, pela perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026